Tribunal: CARF
Processo: 10580.726759/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726759/2010-76
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.468 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SV MERCEARIA LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO
EM
SEDE
RECURSAL.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. RESTABELECIMENTO DA
EXIGÊNCIA.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação
de inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a
matéria que não tenha sido especificamente indicada ao debate. Inadmissível a
apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da
impugnação ou manifestação de inconformidade. Nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão em
relação ao tema, no caso, a multa de que trata o art. 21 da Lei no 9.317/1996, e,
consequentemente, implicando a nulidade da parte do Acórdão em Recurso
Voluntário que analisou a matéria e reduziu o montante da exigência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencida a Conselheira Livia De Carli Germano, que votou pelo não
conhecimento. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar-lhe provimento para
anular o acórdão recorrido na parte em que apreciou matéria não impugnada pelo contribuinte, e,
consequentemente, restabelecer a exigência da multa prevista no art. 21 da Lei no 9.317/1996.
Votaram pelas conclusões a Conselheira Livia De Carli Germano e o Conselheiro Caio Cesar
Nader Quintella.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726759/2010-76
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.468 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.726759/2010-76

Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o Conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli, substituído pelo Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.

Relatório
Trata-se de autos para exigir IRPJ-Simples, CSLL-Simples, PIS-Simples,
COFINS-Simples, INSS-Simples e multa regulamentar (fls. 295), relativos ao ano 2006, bem
como juros de mora e multa de ofício qualificada, baseados em presunção legal de omissão de
receitas com base no art. 42 da Lei no 9.430/96.
O contribuinte apresentou impugnação que foi julgada improcedente.
Inconformado, manejou o competente Recurso Voluntário (fl. 606 e ss.), nos
seguintes termos, conforme relatório da decisão recorrida:
i) parcela significativa dos recursos que transitaram pelas contas bancárias seriam de
terceiros, em razão de o contribuinte ter exercido a atividade de intermediação na
venda de frangos, para a qual apenas recebia uma bonificação;
ii) o Livro Caixa apresentado à fiscalização comprovaria a origem dos depósitos
bancários;
iii) as notas fiscais das operações de intermediação não teriam sido emitidas porque
não eram exigidas pelos fiscos estaduais;
iv) a realização de uma perícia seria necessária para que a fiscalização comprove que
os depósitos em suas contas bancárias são fruto da atividade de intermediação
comercial;
v) a auditoria fiscal realizada com base em informações da movimentação financeira
do contribuinte obtida sem autorização judicial vulneraria o sigilo bancário
constitucionalmente protegido;
vi) o recurso deveria ser enviado à "Procuradoria Fiscal da Receita Federal do Brasil"
para a devida análise;
vii) os sócios da empresa autuada não teriam tido ganho patrimonial no período
fiscalizado, o que indicaria que a movimentação financeira não gerou qualquer
enriquecimento;
vi) as multas impostas deveriam ter seu percentual reduzido, em razão da "ilegalidade
e inconstitucionalidade dos critérios punitivos para a sua fixação".
Analisando o recurso apresentado, a 1a Turma da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento julgou-a parcialmente procedente apenas para reduzir o valor da multa
administrativa aplicada com fundamento legal no artigo 21 da Lei n° 9.317/1996, que deveria ser
exigida no valor de RS 12.644,47, tendo o julgado recebido a seguinte ementa e dispositivo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO.
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.468 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.726759/2010-76

A requisição das informações bancárias do contribuinte junto às
instituições financeiras está autorizada pelo art. 6° da Lei Complementar
n° 105, de 2001, regulamentado pelo Decreto n° 3.724, de 2001, sendo
lícita a utilização dessas
informações na fundamentação de exigência tributária.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. BASE DE CÁLCULO.
A presunção de omissão de receitas estipulada no artigo 42 da Lei n°
9.430/1996 não faz qualquer segmentação das receitas presumidas,
submetendo todas à tributação, na qualidade de receita omitida, inclusive
receitas oriundas de prestação de serviços.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONSUMO DA RENDA.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n° 9.430/96 dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada. Súmula CARF n°26.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
A multa de ofício exigida nos percentuais de 75% e 150% possui
fundamento legal em norma válida e não pode ser afastada em razão de
alegação de inconstitucionalidade. Súmula CARF n° 2.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar
parcial provimento ao recurso voluntário apenas para reduzir o valor da
multa administrativa aplicada com fundamento legal no artigo 21 da Lei
n° 9.317/1996, que deve ser exigida no valor de RS 12.644,47. Vencidos
os conselheiros, Luís Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto,
Gisele Barra Bossa e André Severo Chaves (Suplente Convocado), que
afastavam a multa administrativa e a qualificação da multa de ofício.
Cientificada dessa decisão, a PGFN opôs embargos de declaração de fls. 684-687
aduzindo, em apertada síntese:

A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF deu
provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir o valor da multa
administrativa aplicada.
Ocorre que, o contribuinte não impugnou esse tema.
Somente em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte defendeu
genericamente que as multas aplicadas violavam princípios constitucionais.
Portanto, data venia, não caberia à e. Turma, em julgamento extra petita,
discutir fatos não impugnados no processo.
[...]
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.468 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.726759/2010-76

Com base nisso, perdeu o contribuinte o direito de impugnar a multa
administrativa, como inevitável efeito da preclusão e, por conseguinte, deixou a
e. Turma de ter o poder de apreciar tal questão, por conta do princípio da
adstrição do julgador ao pedido do autor.
Em face do exposto, a União requer o conhecimento e o provimento do presente
recurso, a fim de sanar o vício acima apontado e prequestionar a matéria que
não foi objeto de análise expressa no acórdão embargado. [grifos do recurso]
Por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 690-693, os embargos foram
rejeitados. O trecho a seguir reproduzido resume os fundamentos dessa decisão:
Verifica-se, portanto, que o vício apontado pela Fazenda Nacional diz respeito
ao fato de o Acórdão n° 1201-002.974 ter consubstanciado julgamento extra
petita, uma vez que a contribuinte não contestou a aplicação da multa
administrativa em sua impugnação e só veio a mencionar o tema, ainda assim de
forma genérica, no momento da interposição do recurso voluntário.
Sem adentrar no mérito da alegação formulada pela embargante, fato é que o
vício arguido não se encontra entre aqueles que a legislação elenca como
passíveis de contestação pela via dos embargos de declaração.
Conforme declara expressamente o caput do art. 65 do Anexo II do
RICARF/2015, os embargos de declaração são cabíveis apenas "quando o
acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma".
Portanto, o remédio processual adequado para contestar o vício apontado pela
Fazenda Nacional não são os embargos de declaração.
Tampouco pode ser classificada a alegação da embargante como relacionada a
"inexatidões materiais devidas a lapso manifesto" ou a "erros de escrita ou de
cálculo existentes na decisão", o que possibilitaria seu eventual acolhimento
como embargos inominados previstos no art. 66 do Anexo II do RICARF/2015.
Diante do exposto, com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF/2015,
REJEITO os embargos de declaração opostos pela FAZENDA NACIONAL
Os autos foram encaminhados à PGFN em 14/10/2019 (fl. 694) para ciência do
referido despacho.
Em 23/10/2019 o processo retornou ao CARF (fl. 702) com o Recurso Especial de
fls. 695-701.
O Ilustre Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento, por meio do
Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de fls. 705-710, deu seguimento ao Apelo
Fazendário, nos seguintes termos:
A Fazenda aduz a ocorrência de divergência de interpretação da legislação tributária quanto
à possibilidade de decisão acerca de matéria não suscitada, assim repisando a questão
apontada nos embargos de declaração.
Foram indicados como paradigmas os acórdãos n° 9303-01.705 e n° 1402-001.594, cujas
ementas transcrevo a seguir:
Acórdão n° 9303-01.705 (3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais -
ementa integralmente reproduzida no recurso)
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.468 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.726759/2010-76

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
NORMAS
PROCESSUAIS.
JULGAMENTO
PELO
COLEGIADO
DE
SEGUNDA INSTÂNCIA DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA PELO SUJEITO
PASSIVO,
EM
NENHUMA
DE
SUAS
PEÇAS
DE
DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento da causa é limitado pelo pedido, devendo haver perfeita
correspondência entre o postulado pela parte e a decisão, não podendo o julgador
afastar-se do que lhe foi pleiteado, sob pena de vulnerar a imparcialidade e a
isenção, bases em que se assenta a atividade judicante. É extra petita o julgamento
quando a matéria julgada não foi devolvida ao colegiado pelas partes.

Recurso Especial do Procurador Provido.
Acórdão n° 1402-001.594 (2a Turma da 4a Câmara da I a Seção - ementa
integralmente reproduzida no recurso)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE MATÉRIA DE FATO NÃO
CONTESTADA
NA
IMPUGNAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO QUANDO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
EMBARGOS ADMITIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.
Havendo preclusão quanto à impugnação de matéria de fato, tal questão não pode
ser levantada em recurso voluntário. Embargos admitidos e acolhidos para excluir
da apreciação do acórdão embargado da questão relacionada ao imposto de renda
retido na fonte IRRF, não contestada quando da impugnação.
Embargos Admitidos e Providos.
[...]
Em síntese, assim argumenta a Fazenda ao demonstrar o dissídio
jurisprudencial:
A Ia Turma Ordinária da 2a Câmara da Ia Seção de Julgamento do CARF deu
provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir o valor da multa
administrativa aplicada.
Ocorre que, o contribuinte não impugnou esse tema.
Somente em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte defendeu
genericamente que as multas aplicadas violavam princípios constitucionais.
Verifica-se, portanto, que o acórdão se enquadra como extra petita, por discutir
sobre fatos não impugnados no processo.
A 3a Turma da CSRF, por outro lado, anulou decisão extra petita do CARF, que
analisou matéria não questionada expressamente pela contribuinte. Vejamos:
[...]
Para esclarecer a divergência apontada, segue trecho do voto condutor do
acórdão supra, em que se verifica a configuração de julgamento extra petita, no
caso de julgado que vai além da matéria devolvida pelo recurso apresentado
pela contribuinte ao colegiado. Cite-se:
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.468 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.726759/2010-76

[...]
A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Ia Seção de Julgamento do CARF
também proibiu a apreciação de matéria não contestada, em virtude dos efeitos
da preclusão. Vejamos:
[...]
Assim, diante de situações equivalentes (análise de matérias preclusas), os
acórdãos, recorrido e paradigmas, apresentaram soluções divergentes. Enquanto
o primeiro admite a sua apreciação, os últimos proíbem o seu exame para que
não haja julgamento extra petita.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a recorrente logrou êxito ao
demonstrar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, apenas em
relação ao primeiro paradigma.
No caso do acórdão recorrido, ao examinar as multas de ofício, aplicada com
fundamento no art. 44, incisos I e II, da Lei n° 9.430/96, e administrativa,
aplicada com fundamento no art. 21 da Lei n° 9.317/96, diante de pedido
recursal de redução do percentual das multas impostas amparado na alegação de
"ilegalidade e inconstitucionalidade dos critérios punitivos para a sua fixação",
o colegiado concluiu pela legalidade das multas e examinou a base de cálculo
da multa administrativa, tendo verificado ser devido o seu ajuste e a
consequente redução da multa administrativa, "conforme o patamar correto da
base de cálculo". Veja-se trecho do voto condutor:
Por fim, subsidiariamente, o recorrente requereu a redução do percentual das
multas impostas, em razão de alegada "ilegalidade e inconstitucionalidade dos
critérios punitivos para a sua fixação" (fls. 647). Verifico que foram impostas ao
contribuinte a multa de ofício, parcialmente qualificada, e uma multa
administrativa.
A multa de ofício aplicada tem como fundamento o artigo 44, incisos I e II, da
Lei n° 9.430/1996, abaixo transcrito. Portanto, deve ser afastada a acusação de
ilegalidade.
[..]
A multa administrativa foi aplicada com fundamento legal no artigo 21 da Lei n°
9.317/1996 e assim fundamentada pela fiscalização (fls. 292):
Os trabalhos fiscais demonstraram que a microempresa ultrapassou,
durante o ano-calendário de 2006, o limite de receita bruta acumulada de
R$ 240.000,00, e não efetuou, como lhe era obrigação acessória fazer, nos
moldes dos art. 13, inciso II, parágrafos 2o e 3o, da Lei n° 9.317/96, até o
último dia útil do mês de janeiro de 2007, a comunicação de sua exclusão no
SIMPLES na condição de Microempresa. Como conseqüência, e conforme
determina o art. 21 do já mencionado diploma legal, foi aplicada uma
multa correspondente a 10% (dez por cento) do total dos impostos e
contribuições devidos de conformidade com o SIMPLES no mês que
antecedeu o início dos efeitos da exclusão, valor este que não poderia ser
inferior a R$ 100,00 (cem reais).
[...]
No caso em tela, o contribuinte teria que comunicar à Receita Federal do
Brasil até o último dia útil do mês de janeiro de 2007 o fato de ter excedido
o limite legal de receita na condição de microempresa, conforme determina
o art. 21 da Lei n° 9.317/96; como este não o fez, cabível é a multa de 10%
sobre o imposto devido no mês de dezembro de 2006, mês este que
antecedeu o início dos efeitos da exclusão.
Em dezembro de 2006 a alíquota aplicável ao SIMPLES é de 12,6%
acrescido de 20% , ou seja, 15,12% sobre a base de cálculo de dezembro/06
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.468 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.726759/2010-76

(RS 9.459.706,26), sendo a multa de oficio cabível de RS 143.030,76
(15,12% x R$ 9.459.706,26 x 10%).
Verifico que a fiscalização, no cálculo da multa em tela, considerou que toda a
movimentação financeira analisada (RS 9.459.706,26) ocorreu em dezembro de
2006, o que não é verdade, uma vez que a tabela de fls. 257 aponta o valor de R$
836.275,07 para movimentação financeira não comprovada daquele mês. Assim,
a multa deve ser reduzida, conforme o patamar correto da base de cálculo, da
seguinte forma: R$ 836.275,07 x 15,12% x 10% = R$ 12.644,47.
5 Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por dar parcial provimento ao
recurso voluntário apenas para reduzir o valor da multa administrativa
aplicada com fundamento legal no artigo 21 da Lei n° 9.317/1996, que
deve ser exigida no valor de R$ 12.644,47.
No que se refere ao primeiro paradigma (n° 9303-01.705), foi submetido à
apreciação do colegiado Recurso Especial, apresentado pela PGFN, onde foi
suscitada discussão acerca da "possibilidade de o julgador enfrentar matéria que
não tenha sido devolvida às instâncias julgadoras pelas partes". Recebida a
questão, o colegiado verificou que, no âmbito da análise de decisão que indeferiu
parcialmente pedido de ressarcimento, a Turma recorrida examinou a
possibilidade de exclusão dos valores auferidos com a cessão de créditos de
ICMS da base de cálculo da Cofins, a partir de alegação recursal no sentido de
que " os valores de transferência de ICMS estão abrangidos pela imunidade das
exportações, mencionando os arts.149 e 155, § 2°, X, "a", da Constituição
Federal, além de não constituírem receita tributável, tendo concluído pelo
provimento do recurso com amparo no entendimento de que o indeferimento do
direito creditório deveria ser precedido de lançamento. Em relação à questão
suscitada no recurso especial, similar à matéria em tela, a 3a Turma da CSRF
entendeu que o julgado foi além da matéria devolvida no recurso ao colegiado e,
por conseguinte, deu provimento ao recurso especial da Fazenda para anular o
processo a partir do acórdão recorrido. Confira-se trecho do voto condutor:
Como consequência lógica dos princípios dispositivos e da demanda, há o que a
doutrina denominou de princípio da congruência (adstrição) ou da
correspondência, entre o pedido e a sentença, que impede o julgador de atuar
sobre matéria que não foi objeto de expressa manifestação pelo titular do
interesse. Por conseguinte, é o pedido que limita a extensão da atividade
judicante. Daí, considerar-se extra petita a decisão sobre pedido diverso daquilo
que consta da petição inicial. Será ultra petita a que for além da extensão do
pedido, apreciando mais do que foi pleiteado. Por fim, é citra petita a decisão que
não versou sobre a totalidade do pedido.
Em suma, pelo princípio da congruência, deve haver perfeita correspondência
entre o pedido e a decisão. Não sendo lícito ao julgador ir além, aquém ou em
sentido diverso do que lhe foi pedido. Em outras palavras, o julgamento da
causa é limitado pelo pedido, não podendo o julgador dele se afastar, sob
pena de vulnerar a imparcialidade e a isenção, bases em que se assenta a
atividade judicante.
Assim, o julgado que vai além da matéria devolvida no recurso ao colegiado,
indiscutivelmente, viola esses princípios.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso da Fazenda
Nacional para anular o processo a partir do acórdão recorrido, inclusive, e
determinar que outro julgamento seja realizado, observando os limites da lide.
[grifos do despacho]
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.468 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.726759/2010-76

Em relação ao segundo paradigma (n° 1402-001.594) tem-se que representa
nova decisão, decorrente de entendimento da Turma pela existência de erro no
julgado submetido a revisão em sede de embargos, caracterizado pela
manifestação acerca de matéria que teve a preclusão reconhecida na decisão
DRJ e na decisão modificadora. Confira-se trecho do voto condutor:
No caso dos autos, não se trata de omissão propriamente dita, mas sim de
julgamento extra petita, situação excepcional que admite embargos para
correção de erro, qual seja, limitar o julgado ao objeto da matéria em litígio.
Esta Turma Julgadora deu parcial provimento ao recurso voluntário, para
cancelar a exigência do IRRF sobre pagamento a beneficiário não
identificado/sem causa.
No entanto, esta matéria não foi objeto de impugnação pelo sujeito passivo,
conforme anota a DRJ em sua decisão, aqui transcrita:
"38. Do lançamento de IRRF. Do pagamento sem causa.
39. Trata-se de matéria não expressamente impugnada, considerada
consolidada administrativamente, nos termos do disposto no art. 17 do
Decreto n" 70.235/1972, com redação determinada pela Lei n"
9.532/1997."
Com base nisso, deixou o Colegiado de ter o poder de apreciar tal questão, por
conta do princípio da adstrição do julgador ao pedido do autor.
Portanto, verifica-se, que houve omissão do acórdão do recurso voluntário, ao
não apreciar, ou ao não afastar expressamente, a inexistência de pressupostos a
permitirem a apreciação dessa matéria.
É que se afigura ausente requisito para que essa questão fosse apreciada por esta
Turma, visto que não foi levantada em grau de impugnação, tratando-se,
portanto, de matéria preclusa, a teor do art. 17 do Decreto n.° 70.235/72:
[...]
ISSO POSTO, voto no sentido de admitir os Embargos de Declaração para, no
mérito, dar-lhes provimento e reformar o Acórdão 1402001.482, uma vez que
abarcou matéria referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte que não foi
objeto de impugnação, tornando-se preclusa.
Como se vê, nos casos tratados no acórdão recorrido e no primeiro paradigma,
as matérias sobre as quais recaíram as apreciadas alegações de julgamento extra
petita foram mencionadas nos correspondentes recursos voluntários, mas a
partir de aspectos em tudo distintos daqueles que ensejaram as decisões
atacadas, ao passo que, no caso da situação vista no segundo paradigma,
verifica-se ser menos complexa a identificação de que os julgadores foram além
do pedido considerado válido no processo, quando comparada às primeiras, já
que o tema examinado não foi sequer tangenciado na impugnação. Nesse passo,
não é possível afirmar que o colegiado responsável pela decisão expressa no
segundo paradigma decidiria no mesmo sentido se diante do caso de que trata o
acórdão recorrido.
Assim, neste juízo de cognição sumária, concluo pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada pela Fazenda, em relação ao primeiro
acórdão paradigma apontado (n° 9303-01.705).
Ressalto que os paradigmas analisados no presente despacho constam do sítio
do CARF na Internet e até a data da interposição do Recurso Especial não
haviam sido reformados nas partes de interesse.
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.468 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.726759/2010-76

Por conseguinte, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015, proponho que seja DADO
SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para
que seja rediscutida a matéria possibilidade de decisão acerca de matéria não
suscitada.
No mérito, a PGFN requer a anulação da decisão recorrida na parte em que
apreciou matéria não impugnada pelo contribuinte, haja vista o disposto nos arts. 16 e 17 do
Decreto no 70.235/72 em razão da preclusão decorrente do fato de o contribuinte não ter
contestado em impugnação a cominação da penalidade prevista no art. 21 da Lei no 9.317/96.
Os autos retornaram à unidade de origem para que o contribuinte fosse
cientificado do Acórdão, Despacho de Admissibilidade em Embargos e Despacho de
Admissibilidade em Recurso Especial. Tendo em vista o CNPJ do contribuinte encontrar-se na
situação de inaptidão em razão de localização desconhecida (fl. 719), procedeu-se à intimação
via edital (fl. 720), tendo o contribuinte sido considerado cientificado em 01/09/2020 (fl. 721).
Os autos retornaram ao CARF sem qualquer pronunciamento por parte do
contribuinte para prosseguimento do julgamento do Recurso Especial da PGFN.
Em seguida, os autos foram sorteados a este Conselheiro para relato.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO

O Recurso Especial é tempestivo.
O contribuinte foi intimado sobre a interposição do Apelo Fazendário
questionando, não tendo se manifestado nos autos
Pois bem, assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso
Especial de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.468 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.726759/2010-76

Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.468 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.726759/2010-76

IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
O Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de fls. 705-710 deu
seguimento ao Recurso Especial Fazendário com base no Acórdão paradigma no 9303-01.705.
Entendendo acertada tal decisão, pois resta evidente que enquanto no Acórdão
recorrido o colegiado apreciou matéria somente aventada em sede de Recurso Voluntário, no
Acórdão paradigma no 9303-01.705, de modo diverso, o colegiado concluiu não ser possível o
CARF decidir sobre matéria que não tenha sido devolvida às instâncias julgadoras pelas partes.
Isso posto, encaminho meu voto pelo CONHECIMENTO do Recurso Especial da
Fazenda Nacional.

2
MÉRITO

Sobre o tema, assim já me manifestei no Acórdão no 1301-002.664:
Pois bem, a preclusão é matéria de lei e seus efeitos ocorrem independentemente
de pronunciamento da autoridade administrativa. Nesse sentido, assim dispõe o
art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante.
Da ausência de impugnação a uma ou mais infrações decorre a exigibilidade
imediata do crédito tributário correspondente, conforme dispõe o § 1o do art. 21
do Decreto no 70.235, de 1972, transcrito a seguir:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a
autoridade preparadora declarará a revelia, permanecendo o
processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta dias, para
cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência
relativa à parte não litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes
da remessa dos autos a julgamento, providenciará a formação de
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.468 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.726759/2010-76

autos apartados para a imediata cobrança da parte não contestada,
consignando essa circunstância no processo original.
Nesse sentido, não merece conhecimento a matéria aventada em sede de recurso
voluntário que não tenha sido objeto de impugnação, operando a constituição
definitiva do crédito tributário relativo a tal matéria.
Ora, se há preclusão em razão de determinada matéria não ter sido contestada em
impugnação, não tendo sido apresentada sequer a peça inaugural do litígio, após
proferida decisão de primeira instância, obviamente encontra-se precluso o
próprio direito de recorrer de quem preferiu manter-se inerte após ser intimado a
impugnar a exigência.
Nesse mesmo sentido pode-se citar o precedente deste colegiado no Acórdão no
9101-004.7891, de relatoria da Ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa, no qual, ainda que se
referisse à intempestividade de manifestação de inconformidade - ou seja, em exame em 1a
instância de recurso do contribuinte em pedido de reconhecimento de direito
creditório/compensação, e trata-se de impugnação intempestiva – amolda-se perfeitamente ao
caso concreto se analisarmos sob o enfoque da preclusão e do não conhecimento, em sede
Recurso Voluntário, de matéria não litigiosa:
A Contribuinte contesta o posicionamento do Colegiado a quo que,
confirmando a intempestividade da manifestação de inconformidade,
declarou prejudicada a análise dos pedidos da recorrente, relativos ao
mérito dos seus pedidos de compensação.
Em recurso voluntário, a Contribuinte argumentou, com base nos arts. 27
e 65 da Lei no 9.784/99, que teria direito, a qualquer tempo, de solicitar a
revisão de sanções, principalmente das quais não caiba mais recurso ou
defesa, quando surgirem circunstancias relevantes suscetíveis de
justificar a inadequação da sanção aplicada e, no caso, seu pleito
deveria ser apreciado pela Autoridade responsável pelo ato, em razão do
erro grave apontado – decadência, inclusive podendo ser conhecido e
anulado de ofício. A alegada decadência se referiria ao direito de o Fisco
questionar os saldos negativos de IRPJ apurados nos anos-calendário
2000 e 2001 (o primeiro deles objeto do processo administrativo no
16306.000241/2010-34, à época ainda pendente de julgamento).
Em preliminar do recurso voluntário, assim como do presente recurso
especial, a Contribuinte requereu a suspensão do processo até decisão do
litígio instaurado no processo administrativo no 16306.000241/2010-34,
já que, caso aquele venha a ser julgado favoravelmente à Recorrente,
todas as compensações vinculadas ao crédito reconhecido deverão ser
consideradas válidas.

1 Participaram do julgamento os Conselheiros André Mendes de Moura, Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira
Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente
convocada), Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas
Souza (suplente convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente), e divergiu na matéria a Conselheira Lívia De Carli
Germano. Dispositivo do julgado: "Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a conselheira Lívia De Carli
Germano, que lhe deu provimento".
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.468 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.726759/2010-76

A decisão do pedido de suspensão, porém, é dependente da solução a ser
dada ao dissídio jurisprudencial, pois, caso confirmado o posicionamento
expresso pelo Colegiado a quo, inexistirá processo administrativo
instaurado para se cogitar de sua suspensão.
E, neste sentido, não merece reparos o acórdão recorrido, que assim traz
expresso em seu voto condutor:
A tempestividade constitui condição inarredável para o julgamento
de processos administrativos fiscais. A intempestividade da petição
não instaura a fase litigiosa do procedimento. Em consequência, o
mérito das alegações nela veiculadas não comporta exame e
julgamento por parte deste colegiado.
Tendo a contribuinte protocolado intempestivamente a sua
Manifestação de Inconformidade, não há que se falar em ofensa aos
princípios da ampla defesa e do contraditório, tampouco em
excesso de rigorismo na aplicação do respectivo prazo. O princípio
do informalismo moderado ou a suposta ausência de prejuízo ao
erário não podem ser invocados pela contribuinte com o intuito de
desconsiderar os prazos recursais expressamente fixados na
legislação.
Diante da evidente intempestividade da manifestação de
inconformidade de fls. 7992, resta prejudicada a análise dos
pedidos da recorrente, relativos ao mérito dos seus pedidos de
compensação.
De fato, sendo intempestiva a impugnação ou a manifestação de
inconformidade, o Decreto no 7.574/2011, incorporando as disposições
do citado Ato Declaratório Normativo no 15/96, somente autoriza a
discussão, no contencioso administrativo, de tempestividade suscitada em
preliminar. Veja-se:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os
documentos em que se fundamentar e apresentada em unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o
domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (
Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
§ 1o Apresentada a impugnação em unidade diversa, esta a remeterá
à unidade indicada no caput.
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar.
§ 3o No caso de pluralidade de sujeitos passivos, caracterizados na
formalização da exigência, todos deverão ser cientificados do auto
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.468 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.726759/2010-76

de infração ou da notificação de lançamento, com abertura de prazo
para que cada um deles apresente impugnação.
§ 4o Na hipótese do § 3o , o prazo para impugnação é contado, para
cada sujeito passivo, a partir da data em que cada um deles tiver
sido cientificado do lançamento.
§ 5o Na hipótese de remessa da impugnação por via postal, será
considerada como data de sua apresentação a da respectiva
postagem constante do aviso de recebimento, o qual deverá trazer a
indicação do destinatário da remessa e o número do protocolo do
processo correspondente.
§ 6o Na impossibilidade de se obter cópia do aviso de recebimento,
será considerada como data da apresentação da impugnação a
constante do carimbo aposto pelos Correios no envelope que
contiver a remessa, quando da postagem da correspondência.
§ 7o No caso previsto no § 5o , a unidade de preparo deverá juntar,
por anexação ao processo correspondente, o referido envelope.
(negrejou-se)
Nestes termos, portanto, se tempestiva a impugnação ou a manifestação
de inconformidade, instaura-se a fase litigiosa do procedimento e a
autoridade julgadora de 1a instância passa a ser competente para decidir
sobre a exigibilidade do crédito tributário, inclusive no âmbito de não
homologação de Declaração de Compensação – DCOMP, conforme
autorizado pelo art. 74, §§ 9o a 11, da Lei no 9.430/96, com a redação
dada pela Lei no 10.833/2003. Já se intempestiva, a impugnação ou a
manifestação de inconformidade apenas confere competência à
autoridade julgadora de 1a instância para apreciação de tempestividade
suscitada em preliminar.
Isto porque referido dispositivo deve ser interpretado em conformidade
com o art. 145 do Código Tributário Nacional - CTN, que estabelece as
hipóteses de alteração de lançamento e, implicitamente, delimita a
competência das autoridades administrativas em face dos diferentes
contextos nos quais ela pode ser exercida:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo
só pode ser alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos
previstos no artigo 149.
Nestes termos, se a matéria não foi objeto de impugnação ou
manifestação de inconformidade tempestiva, a autoridade julgadora
de 1a instância não tem competência para avaliar o crédito tributário
a ela vinculado e, eventualmente, alterá-lo, ainda que em favor do
sujeito passivo. A única matéria veiculada em impugnação ou
manifestação de inconformidade intempestiva passível de apreciação
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.468 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.726759/2010-76

no contencioso administrativo regido pelo Decreto no 70.235/72 é a
tempestividade arguída em preliminar. Assim, correto o acórdão
recorrido que limitou o conhecimento do recurso voluntário a este
ponto, negando-lhe provimento. [grifos nossos]
Quanto aos dispositivos da Lei no 9.784/99 invocados pela Contribuinte
em seu recurso voluntário cabe, inicialmente, sua transcrição:
Art. 27. O desatendimento da intimação não importa o
reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo
administrado.
Parágrafo único. No prosseguimento do processo, será garantido
direito de ampla defesa ao interessado.
[...]
Art. 65. Os processos administrativos de que resultem sanções
poderão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício,
quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes
suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada.
Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar
agravamento da sanção.
Ocorre que a garantia de direito de ampla defesa, em sua expressão
constitucional, se dá por meio dos meios e recursos a ela inerentes.
Como visto, contudo, a legislação processual define, no âmbito
administrativo, os limites de atuação das autoridades julgadoras de 1a
instância e, por consequência, das demais instâncias administrativas de
julgamento. E, no presente caso, as questões de mérito suscitadas pela
Contribuinte estão fora deste âmbito, mesmo se classificáveis como
questões de ordem pública.
Significa dizer que, confirmada a intempestividade da manifestação de
inconformidade, os demais pleitos da Contribuinte devem ser dirigidos à
autoridade administrativa local, responsável pela cobrança do crédito
tributário decorrente da não-homologação das compensações declaradas.
E isto inclusive em relação à suspensão do presente processo em razão do
litígio instaurado no processo administrativo no 16306.000241/2010-32.
Discorda-se, portanto, da orientação adotada no paradigma no 1803-
002.641, cujo voto condutor assim expressa:
“Verifica-se no presente caso que a Recorrente foi cientificada em
09.10.2012, fl. 08, e apresentou a impugnação em 27.02.2013, fl.
02. A apresentação intempestiva da impugnação tem o efeito de
tornar definitiva a exclusão do Simples Nacional pela não
instauração do litígio no procedimento. Ademais, notificada em
23.01.2014, fl. 45, a Recorrente apresentou recurso voluntário em
31.01.2014, fl. 46. Por essa razão, houve ausência de instauração de
litígio no procedimento.
Ainda assim, tendo em vista o princípio da verdade material, deve-
se observar, de ofício, os procedimentos fiscais já adotados pela
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.468 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.726759/2010-76

autoridade preparadora em relação a matéria. Verifica-se que a
Recorrente parcelou os débitos que foram causa da exclusão, fls.
0924 no ano-calendário de 2013. Por essa razão, a DRF que a
jurisdiciona já deferiu o pedido de inclusão no Simples Nacional
para o ano-calendário de 2014, em conformidade com o Termo de
Deferimento de Opção pelo Simples Nacional a partir de
01.01.2014, fl. 51.
Em assim sucedendo, voto por dar provimento em parte ao recurso
voluntário para considerar como termo final dos efeitos da exclusão
do Simples Nacional o ano-calendário de 2013, em observância aos
procedimentos já adotados pela autoridade preparadora.”
A repercussão do principio da verdade material, em tais circunstâncias,
deve ser avaliado pela autoridade competente para a apreciação das
alegações suscitadas pelo sujeito passivo. E, por todo o exposto, no
âmbito do contencioso administrativo especializado, regido pelo Decreto
no 70.235/72, as Turmas das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, assim
como desta Câmara Superior de Recursos Fiscais somente podem se
manifestar acerca de matérias veiculadas em recursos administrativos
que, dotados dos demais pressupostos de admissibilidade, sejam
tempestivos, ou acerca da tempestividade suscitada em preliminar de
recursos intempestivos.
Na forma do art. 59 do Decreto no 70.235/72, são nulas as decisões
proferidas por autoridade competente. Logo, seria passível de invalidação
o ato administrativo praticado por qualquer dessas autoridades julgadoras
que, sendo incompetente para apreciação da matéria, decida dar
provimento a alegações do sujeito passivo. Cumpre a este, em tais
circunstâncias, renovar suas alegações em petição dirigida à autoridade
competente para apreciá-las.
Registre-se, aliás, que, depois da interposição do presente recurso
especial, o paradigma em referência foi reformado por esta 1a Turma, à
unanimidade2, em sessão de julgamento de 13 de março de 2017,
conforme ementa e voto condutor do Acórdão no 9101-002.580, de lavra
do ex-Conselheiro Luís Flávio Neto:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
INTEMPESTIVIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO.
NÃO
INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO.
A impugnação administrativa intempestiva não tem o condão de
instaurar o contencioso administrativo. Observância das regras do
Decreto n. 70.235/72.

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Adriana Gomes Rego, Cristiane Silva Costa, André Mendes
de Moura, Luis Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Daniele Souto Rodrigues Amadio, Gerson Macedo Guerra e
Carlos Alberto Freitas Barreto (Presidente).
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.468 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.726759/2010-76

[...]
VOTO
[...]
Quanto à questão de mérito, assim se pronunciou a Turma a quo:
“Ainda assim, tendo em vista o princípio da verdade material,
deve-se observar, de ofício, os procedimentos fiscais já adotados
pela autoridade preparadora em relação a matéria. Verifica-se que a
Recorrente parcelou os débitos que foram causa da exclusão, fls.
0924 no ano-calendário de 2013. Por essa razão, a DRF que a
jurisdiciona já deferiu o pedido de inclusão no Simples Nacional
para o ano-calendário de 2014, em conformidade com o Termo de
Deferimento de Opção pelo Simples Nacional a partir de
01.01.2014, fl. 51.”
Contudo, em seu recurso especial, a PFN alega que a impugnação
apresentada fora do prazo leva à preclusão processual, de forma
que a defesa administrativa do contribuinte não deveria ter sido
conhecida, não havendo fundamento para a instauração da fase
litigiosa.
O art. 23, inciso II, do Decreto n. 70.235/72, dispõe que a
intimação poderá ser feita “por via postal, telegráfica ou por
qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo”, não sendo exigido
que a entrega do documento seja feita ao seu procurador.
Por sua vez, o art. 14 do Decreto n. 70.235/72 dispõe que “a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento”. Por sua vez, o art. 15 do mesmo diploma legal
determina que “a impugnação, formalizada por escrito e instruída
com os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao
órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que
for feita a intimação da exigência”.
De fato, não há fase litigiosa sem a impugnação apresentada dentro
do prazo determinado pela norma que regula os procedimentos
tributários.
Neste seguir, voto no sentido de CONHECER e DAR
PROVIMENTO ao recurso especial da PFN, de forma a reconhecer
a intempestividade da impugnação apresentada pelo contribuinte.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso
especial da Contribuinte.
Por oportuno, e por concordar integralmente com seus fundamentos, peço vênia
para transcrever ainda declaração de voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa no Acórdão no
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.468 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.726759/2010-76

9101-005.3003, quanto à definição do conceito de matéria impugnada em julgado tratando de
fatos praticamente idênticos aos analisados nesta lide:
Concordo com a I. Relatora quanto à impossibilidade de se apreciar, em
sede de recurso voluntário, qualificação da penalidade que deixou de ser
questionada em sede de impugnação.
Apenas observo que, embora precluso o direito de defesa da Contribuinte
contra esta matéria, na forma do que dispõe o art. 17 do Decreto no
70.235/72, a exigibilidade desta parcela do crédito tributário
permaneceria, ainda assim, suspensa. Isto porque, como acessório da
exigência principal, o questionamento desta impede o destaque e
cobrança da penalidade, pois se a exigência principal for cancelada, nada
será devido a título de penalidade.
Faço esta ressalva em reparo do que antes consignei no voto vencedor do
Acórdão no 9101-004.5994 quando, distinguindo matéria e argumento,
admiti a inovação deste em sede de recurso voluntário, no seguinte
contexto:
A Contribuinte manifestou sua inconformidade em 13/04/2010,
defendendo a necessidade de prévia intimação para apresentação
dos documentos faltantes ou para correção de eventual
inconsistência na apuração, observando que, apesar de não
intimada a tanto, apresentara a DIPJ, juntando naquele momento
DIPJ retificadora entregue em 09/04/2010 (e-fls. 135/165).
A autoridade julgadora de 1a instância observou que as retenções na
fonte não foram admitidas porque os rendimentos não foram
oferecidos à tributação, e afirmou desnecessária a prévia intimação
do sujeito passivo quando a autoridade fiscal entende suficientes as
provas dos autos para formar sua convicção. Assim, declarou a
improcedência da manifestação de inconformidade porque correto
o procedimento adotado, descabendo a anulação do despacho
decisório para nova apreciação do pedido de restituição, até porque
a Contribuinte se limitou a apresentar a DIPJ retificadora,
desacompanhada de qualquer explicação acerca das razões de
mérito postas pela autoridade fiscal.

3 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Viviane Vidal
Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli,
Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente) e divergiram na matéria os Conselheiros Lívia De
Carli Germano, Luiz Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella. Dispositivo do julgado: "Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial. No mérito, por maioria de
votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Lívia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti
Toselli e Caio Cesar Nader Quintella que votaram por lhe negar provimento. Manifestaram intenção de apresentar
declaração de voto os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Caio Cesar Nader Quintella".
4 Participaram do julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa,
Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiram na matéria os Conselheiros Andréa Duek Simantob
(relatora), André Mendes de Moura e Viviane Vidal Wagner.
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.468 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.726759/2010-76

Em recurso voluntário, a Contribuinte esclareceu que as receitas
auferidas no período eram inferiores às despesas pré-operacionais
e, assim, registrou-as em Ativo Diferido. Por tais razões, pediu a
reforma do despacho de indeferimento do Pedido de Restituição. O
Colegiado a quo invocou o art. 17 do Decreto no 70.235/72 para
afirmar não impugnada a matéria, e também observou que a
Contribuinte não trouxe documentos que lastreassem suas
alegações no recurso voluntário, documentos estes que deveriam
ter sido juntados desde a impugnação, na forma do art. 16, §4o do
Decreto no 70.235/72.
Neste contexto importa observar, inicialmente, que o Colegiado a
quo aplicou impropriamente o art. 17 do Decreto no 70.235/72, que
assim dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Referido dispositivo deve ser interpretado em conformidade com o
art. 145 do Código Tributário Nacional - CTN, que estabelece as
hipóteses de alteração de lançamento e, implicitamente, delimita a
competência das autoridades administrativas em face dos diferentes
contextos nos quais ela pode ser exercida:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito
passivo só pode ser alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos
casos previstos no artigo 149.
Nestes termos, se a matéria não foi objeto de impugnação, a
autoridade julgadora de 1a instância não tem competência para
avaliar o crédito tributário a ela vinculado e, eventualmente,
alterá-lo, ainda que em favor do sujeito passivo. Matéria,
assim, guarda correspondência com os motivos para exigência
de parcela autônoma do crédito tributário, passível de ser
destacada e destinada à cobrança, por não usufruir da
suspensão da exigibilidade conferida pela interposição do
recurso administrativo, na forma do art. 151, inciso III do
CTN.
Daí a impropriedade em se cogitar de matéria não impugnada
quando o sujeito passivo, tendo controvertido o crédito tributário
lançado – ou, no caso, o direito creditório não reconhecido –
acrescenta, em seu recurso voluntário, argumentos antes não
deduzidos em impugnação/manifestação de inconformidade.
É certo que o art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72 determina
que a impugnação mencione os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.468 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.726759/2010-76

possuir. Todavia, os parágrafos seguintes do referido dispositivo
apenas limitam a produção posterior de provas, nos seguintes
termos:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá
ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma
das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos
apresentados permanecerão nos autos para, se for interposto
recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
[...]
Infere-se, daí, que, em relação à matéria impugnada, o sujeito
passivo pode deduzir em recurso voluntário argumentos antes não
veiculados em impugnação. Apenas não lhe é permitido iniciar a
discussão acerca de matéria que não foi objeto de impugnação. E,
quanto às provas que sustentam aquela argumentação, admite-se a
juntada de novos elementos ao recurso voluntário caso destinados a
contrapor fatos ou razões trazidos por ocasião da decisão de 1a
instância, ou se enquadrados nas demais ressalvas do art. 16, §4o do
Decreto no 70.235/72.
Mas o presente caso ainda apresenta um especificidade.
Como antes relatado, a Contribuinte aponta, apenas em recurso
voluntário, que se encontrava em fase pré-operacional e, assim,
suas receitas teriam sido confrontadas com as despesas pré-
operacionais registradas no Ativo Diferido. Mas, embora não
deduzindo argumentação neste sentido em impugnação, a DIPJ
retificadora apresentada naquela ocasião distinguia-se da original
justamente por agora trazer as Fichas 36A e 37A, nas quais está
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.468 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.726759/2010-76

reproduzido o Balanço Patrimonial e evidenciada a evolução
positiva do Ativo Diferido entre 2007 e 2008, com aumento do
saldo de “Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais” de R$
4.802.015,32, em 2007, para R$ 31.793.384,20, em 2008. Para
além disso, a Contribuinte consignou em recurso voluntário que:
4. Dessa forma nos formulários da D1PJ-2009 Calendário
2008 protocolo 18.10.33.26.71-81 enviados em 21 de
setembro
de
2009,
foram
assim

preenchidos;
consequentemente, o rendimento não foi aposto na linha 22
Ficha 06-A bem como o custo financeiro de igual período
também não foi aposto na Ficha 06-A linha 40.
5. Após o recebimento do despacho decisório n°
16306.000305/2009-63,
pelo
qual
a
autoridade
administrativa entendeu que, por não estarem classificados
os rendimentos no computo do Lucro Real, não era
procedente o pedido de restituição, a Recorrente, embora
sem incorrer na modificação da Base de cálculo fiscal,
promoveu a retificação daquela DIPJ sendo reenviada no
dia 09 de abril de 2010 conforme protocolo de entrega
14.78.21.54.16-60 (anexo 1) dando assim cumprimento ao
solicitado pela autoridade administrativa, ou seja, passamos
a refletir na Ficha 06-A, os custos das despesas financeiras
do período de competência do respectivo calendário, bem
como todo o rendimento do período. (anexo 2).
Em suma, em recurso voluntário a Contribuinte trouxe novas
razões de direito, cujo prova documental produzira em
manifestação de inconformidade, e que assim deixou de ser
apreciada porque dissociada de qualquer argumentação neste
sentido.
Neste contexto, afastada a preclusão com fundamento no art. 17 do
Decreto no 70.235/72, e não se verificando as demais vedações
presentes no art. 16 do Decreto no 70.235/72, vez que a prova
documental foi juntada com a manifestação de inconformidade,
restam desconstituídas as justificativas do Colegiado a quo para
não apreciar as alegações trazidas pela Contribuinte em recurso
voluntário. A irregularidade cometida pela Contribuinte, ao deixar
de situar a argumentação no mesmo momento da juntada da prova,
apenas lhe suprime o direito de ver sua defesa também apreciada
pela autoridade julgadora de 1a instância.
Esclareça-se que a Contribuinte pede em seu recurso especial que
lhe seja reconhecido, em definitivo, o seu direito creditório, com
base na prova já carreada aos autos, por meio da qual se identifica
que, na fase pré-operacional, suportou retenções na fonte, em
aplicações financeiras devidamente declaradas e que compõem
saldo negativo plenamente restituível. Contudo, a solução do
dissídio jurisprudencial posto resulta, apenas, na afirmação de que
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.468 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.726759/2010-76

o Colegiado a quo deveria ter apreciado o argumento deduzido em
recurso voluntário, especialmente porque vinculado a prova
documental juntada à manifestação de inconformidade, não
competindo a esta Turma da CSRF decidir sobre o direito
creditório em litígio.
Assim, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso especial, e determinar o retorno dos autos ao
Colegiado de Origem para apreciação da argumentação que foi
declarada preclusa no acórdão recorrido. (destaquei)
Naquela ocasião conclui que o Decreto no 70.235/72 não veda a inovação
de razões, em recurso voluntário, acerca de matéria impugnada, mas
defini matéria não impugnada como a parcela do crédito tributário que,
por ser exigida com fundamento em motivos não questionados, seria
passível de ser destacada e destinada à cobrança, por não usufruir da
suspensão da exigibilidade conferida pela interposição do recurso
administrativo, na forma do art. 151, inciso III do CTN.
O que o presente litígio ensina é que matéria, neste contexto, não
representa, necessariamente, parcela de exigibilidade autônoma, mas sim
parcela exigida com fundamentos autônomos, demandando confrontação
específica, em impugnação, para ser estabelecida a competência do órgão
julgador de alterar o lançamento naquele ponto. Esta é a interpretação
que se extrai da disciplina expressa no art. 17 do Decreto no 70.235/72
c/c art. 145, inciso I do CTN, e também tendo em conta que o art. 16,
inciso III do Decreto no 70.235/72 determina que a impugnação
mencione os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir, a exigir que ao
menos algum fundamento autônomo da matéria autuada seja discutido
em impugnação para evitar que a matéria seja considerada não
impugnada.
A qualificação da penalidade demanda fundamentação específica, vez
que não decorre da mera falta de recolhimento e de declaração do tributo
devido, e sim de circunstâncias que, no entender da autoridade fiscal,
caracterizam o intuito de fraude expresso nos arts. 71, 72 ou 73 da Lei no
4.502/645. Logo, se este é o requisito para formalização daquela
exigência específica, também a sua caracterização como matéria
impugnada demanda a apresentação de motivos de fato e de direito que
infirmem este fundamento específico da acusação fiscal.

5 Lei no 9.430, de 1996, alterada pela Lei no 11.488, de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.468 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.726759/2010-76

Não basta, assim, que o lançamento tenha sido impugnado para que as
autoridades julgadoras tenham competência para apreciar a integralidade
do crédito tributário constituído. O sujeito passivo pode, de forma
expressa, impugnar parcialmente o crédito tributário pretendendo a
redução da penalidade6 na liquidação ou parcelamento em relação às
matérias com as quais concorda, e sobre esta parcela a autoridade
julgadora não poderá se manifestar. Mas o sujeito passivo também pode
apresentar impugnação que não seja expressamente parcial, e esquecer de
contestar alguma parcela exigida com fundamentação autônoma, caso em
que perderá o direito de fazê-lo na forma do art. 17 do Decreto no
70.235/72. Nesta última circunstância, porém, o crédito tributário
correspondente à matéria não impugnada poderá, ainda assim,
permanecer com exigibilidade suspensa caso sua determinação dependa
de outra matéria devidamente impugnada, quer em razão de a sistemática
de apuração do tributo principal ser afetada por matéria impugnada, quer
em razão de a matéria corresponder a acessórios cuja exigência é
dependente da confirmação do principal lançado. Ou seja, ainda que a
matéria seja autônoma e demande questionamento específico para restar
impugnada, a suspensão da exigibilidade pode ser afetada pela forma
como esta matéria se correlaciona com outras autuadas.
Assim, tem razão o voto condutor do acórdão recorrido quando afirma
que houve irresignação geral da recorrente, mas apenas para fins de
definição da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, dependente
da apreciação dos questionamentos dirigidos à totalidade do principal
lançado. Já para definição da competência da autoridade julgadora de
alterar o lançamento, é indispensável que exista impugnação e,
impugnação, na forma do Decreto no 70.235/72, é estruturação
argumentativa para discordância em face da matéria lançada com
fundamento autônomo. Se os fundamentos da multa qualificada não são
enfrentados nessa peça recursal, a alteração desta parcela do lançamento
no contencioso administrativo somente pode se dar por decorrência da
decisão em face das demais matérias impugnadas.

6 Lei no 8.218, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o parcelamento dos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas
a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título
de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido
redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da data em que o sujeito passivo foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que o sujeito passivo foi notificado da decisão administrativa de primeira instância; e (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que foi notificado da decisão administrativa de primeira instância. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.468 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.726759/2010-76

Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial
da PGFN e, em consequência, restabelecer a qualificação da penalidade.
(destaques do original)
Retornando ao caso concreto, há de se observar que, além de o contribuinte não
ter abordado a exigência de multas em sua impugnação – de modo a tornar a matéria não
impugnada, preclusa e sujeita a apartamento para cobrança imediata -, em seu Recurso
Voluntário há vagas manifestações acerca da exigência tanto das multas (sem menção específica,
inclusive, tratar-se da multa de ofício ou da multa de que trata o art. 21 da Lei no 9.317/1996.
Veja-se:
- fl. 607 (“Descrição dos Fatos”): “Lamentavelmente o Contribuinte em questão
não concorda com a autuação perpetrada, pelas razões que foram expendidas no decorrer da
primeira impugnação administrativa, e desta que se complementa agora em discordância do
julgamento do acordão, seja porque o principal não é realmente devido, seja porque a multa
aplicada é abusiva e confiscatória, conforme precedentes do próprio Conselho de
Contribuintes, seja ainda porque o critério de correção aplicado é inconstitucional”; [grifo
nosso]
- fl. 646 (“Pedido”): “Diante de todo o exposto, roga o Contribuinte ora
Impugnante, para que seja o presente auto de infração e seus reflexos, anulados, em razão dos
equívocos e falhas cometidos pela Fiscalização, de forma que anulado o principal depreende-se
o afastamento de qualquer fato punitivo a título de multas, caso eventualmente remanesçam
valores a pagar, que estes não sejam insulados por vultosas multas, sendo reduzido o seu
percentual face a ilegalidade e inconstitucionalidade dos critérios punitivos”. ]grifo nosso]
Salienta-se ainda que o contribuinte sequer trouxe fundamentos jurídicos atrelados
aos fatos e congruentes com seu pedido. Nesse sentido, valho-me dos fundamentos do paradigma
colacionado pela PGFN (Acórdão no 9303-01.705):
Como consequência lógica dos princípios dispositivos e da demanda, há
o que a doutrina denominou de princípio da congruência (adstrição) ou
da correspondência, entre o pedido e a sentença, que impede o julgador
de atuar sobre matéria que não foi objeto de expressa manifestação pelo
titular do interesse. Por conseguinte, é o pedido que limita a extensão da
atividade judicante. Daí, considerar-se extra petita a decisão sobre
pedido diverso daquilo que consta da petição inicial. Será ultra petita a
que for além da extensão do pedido, apreciando mais do que foi
pleiteado. Por fim, é citra petita a decisão que não versou sobre a
totalidade do pedido.
Em suma, pelo princípio da congruência, deve haver perfeita
correspondência entre o pedido e a decisão. Não sendo lícito ao
julgador ir além, aquém ou em sentido diverso do que lhe foi pedido. Em
outras palavras, o julgamento da causa é limitado pelo pedido, não
podendo o julgador dele se afastar, sob pena de vulnerar a
imparcialidade e a isenção, bases em que se assenta a atividade
judicante.
Assim, o julgado que vai além da matéria devolvida no recurso ao
colegiado, indiscutivelmente, viola esses princípios.
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.468 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.726759/2010-76

Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso da
Fazenda Nacional para anular o processo a partir do acórdão recorrido,
inclusive, e determinar que outro julgamento seja realizado, observando
os limites da lide.
Desse modo, com fulcro no disposto no art. 145, I do CTN, no que diz respeito à
exigência de que trata a multa prevista no art. 21 da Lei no 9.317/1996, é vedada a alteração do
lançamento por meio de decisão da autoridade julgadora.
Por consequência - ainda que possa se entender que a exigência dessa penalidade
deveria ser reduzida em razão de equívoco perpetrado pela autoridade fiscal autuante – somente
a autoridade administrativa a que se refere o art. 145, III, do CTN detém competência para
alterar o lançamento, à qual o sujeito passivo, ou mesmo o Colegiado, podem noticiar as
circunstâncias que impediriam a cobrança da exigência, ou de parte dela.
Nesse sentido, recomenda-se à unidade de origem que aprecie os fundamentos do
acórdão recorrido que havia reduzido a exigência de que trata o art. 21 da Lei no 9.317/1996, nos
termos a seguir reproduzidos:
A multa administrativa foi aplicada com fundamento legal no artigo 21 da Lei n°
9.317/1996 e assim fundamentada pela fiscalização (fls. 292):
Os trabalhos fiscais demonstraram que a microempresa ultrapassou,
durante o ano-calendário de 2006, o limite de receita bruta acumulada de
R$ 240.000,00, e não efetuou, como lhe era obrigação acessória fazer, nos
moldes dos art. 13, inciso II, parágrafos 2o e 3o, da Lei n° 9.317/96, até o
último dia útil do mês de janeiro de 2007, a comunicação de sua exclusão no
SIMPLES na condição de Microempresa. Como conseqüência, e conforme
determina o art. 21 do já mencionado diploma legal, foi aplicada uma
multa correspondente a 10% (dez por cento) do total dos impostos e
contribuições devidos de conformidade com o SIMPLES no mês que
antecedeu o início dos efeitos da exclusão, valor este que não poderia ser
inferior a R$ 100,00 (cem reais).
[...]
No caso em tela, o contribuinte teria que comunicar à Receita Federal do
Brasil até o último dia útil do mês de janeiro de 2007 o fato de ter excedido
o limite legal de receita na condição de microempresa, conforme determina
o art. 21 da Lei n° 9.317/96; como este não o fez, cabível é a multa de 10%
sobre o imposto devido no mês de dezembro de 2006, mês este que
antecedeu o início dos efeitos da exclusão.
Em dezembro de 2006 a alíquota aplicável ao SIMPLES é de 12,6%
acrescido de 20% , ou seja, 15,12% sobre a base de cálculo de dezembro/06
(RS 9.459.706,26), sendo a multa de oficio cabível de RS 143.030,76
(15,12% x R$ 9.459.706,26 x 10%). [grifos nossos]
Verifico que a fiscalização, no cálculo da multa em tela, considerou que toda a
movimentação financeira analisada (RS 9.459.706,26) ocorreu em dezembro de
2006, o que não é verdade, uma vez que a tabela de fls. 257 aponta o valor de R$
836.275,07 para movimentação financeira não comprovada daquele mês. Assim,
a multa deve ser reduzida, conforme o patamar correto da base de cálculo, da
seguinte forma: R$ 836.275,07 x 15,12% x 10% = R$ 12.644,47.

Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.468 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.726759/2010-76

3
CONCLUSÃO

Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Especial da PGFN, e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO para anular o acórdão recorrido na parte em que apreciou matéria
não impugnada pelo contribuinte, e, consequentemente, restabelecer a exigência da multa
prevista no art. 21 da Lei no 9.317/1996.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital